Tribunal: STF
Processo: HC 65364
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO, RECUSADO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
'A QUO', NÃO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO, E, POIS, SUBSTITUIDO
PELA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE (ART. 119, II, 'C', DA CF).
NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - A SER EXAMINADA NO
TRIBUNAL A QUO, SE PARTINDO DO JUIZ DE 1. GRAU.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.